Tribunal: TJBA
Processo: 8165287-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8165287-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS PEREIRA DA SILVA Advogado(s): AMANDA JOSELI MOREIRA BARRETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO E PLACA CLONADA. LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DE ADULTERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE ALTO VALOR MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL EM ESPÉCIE, SEM FORMALIZAÇÃO, SEM VISTORIA E SEM IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO VENDEDOR. ASSUNÇÃO DO RISCO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. ÔNUS DA DEFESA DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. PRECEDENTES DO STJ. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCIDÊNCIA DO ART. 311, § 2º, III, DO CP (“DEVESSE SABER”). INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SOMA DAS PENAS MÍNIMAS SUPERIOR A 4 ANOS E AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Carlos Pereira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, à pena total de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa. Segundo a denúncia que “no dia 9 de maio de 2023, por volta das 11 h. e 35 min, na Avenida General San Martin, nesta capital, o denunciado foi preso em flagrante por policiais militares na posse de um veículo Nissan/Kicks, de cor prata, ostentando falsamente a placa policial RDI-3J82 e com restrição de roubo. Segundo restou apurado, naquela data os policiais militares que compunham a equipe na VTR 5.0103 estavam em ronda sobre o comando do CAP/PM Fábio Jorge Nascimento Ferreira na Avenida General San Martin, nesta capital, quando receberam informações através do CICOM de que um veículo Nissam/Kicks, de cor prata, ostentando a placa policial RDI-3J82, seria um veículo clonado e que estava nas proximidades. Ao realizarem diligências, os policiais localizaram e interceptaram o citado veículo nas proximidades do Supermercado Atakarejo, na entrada do bairro Curuzu. Após realizarem a inspeção veicular e consultarem os bancos de dados, os policiais constataram que o veículo citado exibia a placa clonada RDI3J82, quando a placa original do automóvel era RDN5F92, com restrição de roubo, conforme ocorrência registrada na 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, sob o 440265/2022 e datada de 03/08/2022. Diante dos fatos o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Repreensão a Furtos e Roubo de Veículos (DRFRV), sendo lavrado o auto de prisão em fragrante pelo delegado plantonista (APF:23762-2023) Quando interrogado pela autoridade policial, o denunciado afirmou não ter conhecimento da procedência ilícita e que teria comprado o veículo através do site OLX, em mãos de uma pessoa de prenome Luciano, na cidade de Feira de Santana mediante paga de R$ 60.000 (sessenta mil reais), sem solicitar recibo de pagamento, e relatou também que o documento está em nome de Evaneo Carlos Oliveira Lima. Disse, ainda, que o pagamento do referido valor, abaixo do mercado, foi referente ao ar-condicionado não estava funcionando e uma batida na parte da frente do veículo, e que não conhece o vendedor. Porém, o denunciado não comprovou os fatos alegados. No laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica foram comprovadas as adulterações do VIN, do número de série do motor e da placa do veículo (ID 15536123)...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurado erro de tipo essencial apto a afastar o dolo na receptação; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para receptação culposa; (iii) determinar se subsiste a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (iv) verificar a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame Pericial, que atestam que o veículo ostentava placa diversa da original, possuía restrição de roubo e apresentava adulteração no VIN, no número do motor e na placa. 4. A autoria é demonstrada pela prisão em flagrante do apelante na condução do veículo adulterado, bem como pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, cuja validade probatória é reconhecida pela jurisprudência do STJ quando corroborados por outros elementos de prova (HC 803.833/GO). 5. O erro de tipo essencial, previsto no art. 20, § 1º, do Código Penal, exige inevitabilidade, o que não se verifica quando o agente adquire veículo de elevado valor mediante pagamento integral em espécie, sem recibo, sem contrato, sem vistoria cautelar, sem conferência da documentação e sem identificação segura do suposto vendedor. 6. A própria narrativa do réu em juízo — afirmando ter comprado o veículo de desconhecido, encontrado em grupo da OLX, pago em dinheiro guardado por anos, sem observar o documento e sem formalizar a transferência — fragiliza a alegada boa-fé e evidencia, no mínimo, a assunção consciente do risco quanto à origem ilícita do bem. 7. Não há espaço para absolvição com fundamento no in dubio pro reo quando o conjunto probatório é coeso, consistente e suficiente para demonstrar materialidade, autoria e elemento subjetivo. 8. Nos crimes de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do acusado, compete à defesa demonstrar a origem lícita ou o desconhecimento da ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2217713/DF; AgRg no HC 866699/GO). 9. A desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP) é incabível quando as circunstâncias concretas revelam ciência ou aceitação do risco quanto à procedência criminosa, superando o mero descuido exigido para a forma culposa. 10. O art. 311, § 2º, III, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 14.562/2023, tipifica a conduta de utilizar veículo com sinal identificador que o agente devesse saber estar adulterado, expressão que abrange o dolo direto e eventual, configurado no caso pela condução de veículo com placa clonada e sinais identificadores remarcados para ocultar restrição de roubo. 11. A adulteração da placa e dos demais elementos identificadores constitui meio idôneo de dificultar a fiscalização e o rastreamento do veículo, reforçando o contexto de ocultação da origem ilícita. 12. O pedido de remessa para eventual Acordo de Não Persecução Penal é incabível porque a soma das penas mínimas cominadas aos delitos ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 28-A do CPP, além de inexistir confissão formal e circunstanciada da prática delitiva, já que o acusado nega ciência da ilicitude. 13. A dosimetria foi corretamente fixada no mínimo legal para ambos os delitos, reconhecida a primariedade, estabelecido o regime inicial aberto e aplicada pena de multa proporcional, inexistindo vício na individualização. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Não configura erro de tipo essencial a aquisição de veículo de alto valor em condições manifestamente irregulares, sem cautelas mínimas, quando as circunstâncias evidenciam assunção do risco quanto à origem ilícita." "A apreensão do bem em poder do acusado impõe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou o desconhecimento da ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP, sem inversão indevida do ônus da prova." "A expressão “devesse saber”, prevista no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, abrange o dolo eventual quando o agente utiliza veículo com sinais identificadores adulterados em contexto revelador de irregularidade evidente." "O Acordo de Não Persecução Penal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 28-A do CPP, sendo inviável quando a soma das penas mínimas supera quatro anos e inexiste confissão formal e circunstanciada." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, § 1º, 69, 180, caput e § 3º, e 311, § 2º, III; CPP, arts. 28-A e 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/3/2025; STJ, AgRg no AREsp 2217713/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/6/2023; STJ, AgRg no HC 866699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16/4/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8165287-55.2023.8.05.0001, em que figura como apelante CARLOS PEREIRA DA SILVA e, como apelado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4